Tribunal: CARF
Processo: 10840.724058/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10840.724058/2015-07
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.844 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA WILSON DOS SANTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
O dispositivo legal a ser aplicado na avaliação da decadência do direito de a
Fazenda Pública lançar a multa por atraso na entrega da GFIP é o art. 173, I, do
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ART. 32-A DA LEI
8212/91. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA O LANÇAMENTO
No caso de lançamento pelo Fisco de multa por atraso na entrega da GFIP, a
fundamentação legal é o art. 32-A da lei 8.212/91, que encerra ambas a
disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA
GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme já sumulado pelo CARF, a denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega
de declaração (Súmula CARF no 49).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.724058/2015-07
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.844 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.724058/2015-07

Trata-se de Auto de Infração no qual é exigido do contribuinte crédito tributário
de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Ribeirão Preto/SP (fl. 45 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, preliminar de prescrição,
preliminar de decadência, a ocorrência de denúncia espontânea, princípios, atenuação, preliminar
de nulidade.
Transcrito do voto do acórdão no 14-79.286 da 3a turma da DRJ/RPO:
“Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se
lembrar que esta só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário.
Não há que se falar em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela data o
crédito tributário (multa por atraso) não estava constituído, o que só acontece a partir
do lançamento e ciência à contribuinte.
No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de
lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:
(...)
A impugnante aduziu genericamente a nulidade do lançamento a qual deve ser
afastada, uma vez que o auto de infração foi lavrado seguindo as determinações do
Decreto no 70.235, de 1972, arts. 9o e 10, contendo a infração cometida (atraso na
entrega da GFIP), a data limite e a data efetiva de entrega, além do correto
enquadramento legal. Para infirmar essa constatação, caberia a ela comprovar eventual
entrega no prazo.
(...)
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da
Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do
julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
(...)
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
(...)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
(...)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula, que transcrevo:
Súmula CARF no 49:
(...)
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção
pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento
implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.844 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.724058/2015-07

ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição
Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto,
uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la .”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 66 e segs. onde,
em síntese, alega decadência, cerceamento do direito de defesa por incorreta capitulação legal,
denúncia espontânea, princípios constitucionais, boa-fé, cita jurisprudência.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

PRELIMINARES
Decadência
O recorrente alega decadência do lançamento.
Uma vez que não definitivamente constituído o crédito tributário em questão no
âmbito administrativo, com relação à fluência dos prazos processuais o instituto a se avaliar a
ocorrência é o da decadência do direito de a Fazenda pública constituir o crédito por meio do
lançamento.
No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de
lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;

Nesse sentido a Súmula no 148 do CARF:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na entrega da GFIP do ano-
calendário de 2010, cuja competência mais antiga (01 – janeiro) deveria ser apresentada até
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.844 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.724058/2015-07

05/02/2010, o lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo, ou seja, a partir
de 06/02/2010. Logo, iniciou-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro de 2011,
encerrando-se em 31 de dezembro de 2015.
Tendo-se que a ciência do lançamento em questão se deu antes de 31/12/2015,
não ocorreu a decadência para a competência mais antiga. Se não ocorreu a decadência nem para
a competência mais antiga do referido ano, também não ocorreu para as demais.

Da capitulação legal
Em seu recurso o contribuinte alega ainda, preliminarmente, nulidade do
lançamento, por cerceamento de seu direito de defesa, gerado por incorreta capitulação legal,
uma vez que a autoridade lançadora teria apontado de forma genérica os dispositivos legais
infringidos, não os especificando e relacionando-os com os supostos fatos infracionais, e que o
lançamento não traz elementos suficientes para que o recorrente possa identificar, com clareza e
precisão, os fatos que ensejaram a infração, a capitulação legal, e também, qual o dispositovo
legal que legitima a utilização da base de cálculo informada.

Do Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Da lei 8.212/91
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.844 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.724058/2015-07

I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Da transcrição acima do art. 32-A da lei 8.212/91, indicado no auto de infração
como enquadramento legal para a aplicação da multa, fl. 38, verifica-se que o dispositivo legal
contém tanto a disposição legal infringida (“...deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado...”) como a penalidade aplicável. Tem-se
do citado inciso IV do art. 32 da aludida lei:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
Verifica-se do acima transcrito que o prazo/data para entrega das GFIP mensais é
uma informação complementar necessária ao cumprimento da lei, que pode estabelecida por
meio de ato administrativo dos órgãos que administram as informações recebidas, de ampla
divulgação e de conhecimento compulsório pelas empresas obrigadas à transmissão das
declarações, não constituindo requisito obrigatório sua citação pela autoridade fiscal no auto de
infração
Assim sendo, a fundamentação legal contida no documento de lançamento é
completa e suficiente para cumprimento do que estabelece o inciso IV do art. 10 do Decreto
70.235/72. Ademais, no demonstrativo dos valores lançados do auto de infração consta
expressamente as datas limites para entrega no prazo legal das GFIP, bem como as datas das
efetivas transmissões efetuadas em atraso, obtidas dos sistemas internos da Receita Federal do
Brasil, datas essas que não foram questionadas pelo recorrente.
O contribuinte questiona ainda a inexistência de planilha demonstrativa da base de
cálculo considerada na aplicação da multa. Ora, está claro no documento de lançamento, fl. 38,
ao final do quadro demonstrativo do item 2 – “DADOS DA DECLARAÇÃO E
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ANO-CALENDÁRIO 2010)” que a base
de cálculo da multa por atraso na entrega da GFIP, em cada competência autuada, corresponde
ao montante das contribuições informadas na(s) GFIP(s) resultante do somatório do "Total" das
rubricas
"Segurado"
(empregados/avulsos
+
contribuintes
individuais)
e
"Empresa"
(empregados/avulsos + contribuintes individuais + RAT + RAT agentes nocivos + valores pagos
a cooperativas + adicional cooperativas + comercialização de produção + eventos
desportivo/patrocínio), base esta que está de acordo com o que estabelece o inciso II do art. 32-A
da lei 8.212/91.
De se acrescentar que o Decreto 70.235/72, prevê as hipóteses de nulidade no
processo administrativo:
Art. 59. São nulos:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.844 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.724058/2015-07

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Sem prejuízo das considerações aqui expostas quanto ao pleno atendimento pela
autoridade fiscal do que estabelece o art. 10 do Decreto 70235/72, o auto de infração contestado
não é nulo pois não se configura nenhuma das hipóteses do art. 59 acima transcrito.

Ante o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas no recurso e passo à
apreciação do mérito.

MÉRITO
Denúncia espontânea
Da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009:

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção
da falta à RFB.

O art. 472 da IN RFB no 971/2009, estabelece, como regra geral, que não é
aplicada multa por descumprimento de obrigação acessória, caso haja denúncia espontânea da
infração. O parágrafo único do dispositivo esclarece o que se considera denúncia espontânea
para tal fim: procedimento adotado pelo infrator, antes de qualquer ação do Fisco, que regularize
a situação que tenha configurado a infração.
No caso da multa por atraso, uma vez ocorrida a entrega da declaração fora do
prazo, tem-se configurada a infração (entrega em atraso) em caráter irremediável.
Já o art. 476 da mesma IN RFB no 971/2009 trata especificamente da aplicação
das multas por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, relativas à GFIP e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa aplicável,
para a GFIP, no caso de “falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo”.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.844 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.724058/2015-07

Assim sendo, a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP é legal conforme
especificamente regulada pelo art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971,
de 2009.
A matéria já foi inclusive sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Desta forma, não procede a pretensão do recorrente de exclusão da multa com
base na denúncia espontânea.

Da multa aplicada
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso o atraso na entrega da GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a
proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do
direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória, e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da
condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado ou de sua boa-fé, da existência de
danos causados à Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é aplicada,
por meio do mesmo documento de lançamento, por cada GFIP entregue em atraso no período
fiscalizado, não havendo que se falar em infração continuada. Os valores são aplicados conforme
definidos na lei, verificados os limites mínimos os quais independem do valor da contribuição
devida.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR as
preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.844 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.724058/2015-07

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital